Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-88.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SERRINHA - CNPJ: 09.543.314/0001-05 (EMBARGANTE), NILCEU DA SILVA - CPF: 704.865.819-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXSANDER IZAC PEREIRA NUNES - CPF: 550.574.201-78 (EMBARGANTE), BENEDITA TEIXEIRA - CPF: 420.191.331-72 (EMBARGANTE), CECILIO APARECIDO MONTES CONCEICAO - CPF: 013.325.091-18 (EMBARGANTE), ELIANA MONTES - CPF: 020.694.611-22 (EMBARGANTE), FRANCISCO WILLIAMS DE SOUSA - CPF: 041.600.003-71 (EMBARGANTE), IVO FAUSTINO LOBO - CPF: 459.757.361-53 (EMBARGANTE), JANETE DE MELLO TEIXEIRA - CPF: 001.399.930-37 (EMBARGANTE), JESSICA DOS SANTOS CORREA - CPF: 052.399.121-57 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TEIXEIRA - CPF: 346.320.691-91 (EMBARGANTE), LIZIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.013.821-92 (EMBARGANTE), MARCIA ROSA GOMES DE SOUZA - CPF: 011.499.601-67 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS COSTA - CPF: 764.466.979-53 (EMBARGANTE), OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 535.712.741-72 (EMBARGANTE), RAILTO GUARIM FERNANDES - CPF: 912.890.171-15 (EMBARGANTE), WILIAN TRES - CPF: 004.598.931-14 (EMBARGANTE), Espólio de Valdemar Nestor de Araujo (EMBARGADO), IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (EMBARGADO), IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO (EMBARGADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000710-88.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000710-88.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) –
COMARCA DE
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ASSOCIAÇÃO SERRINHA, ALEXSANDER IZAC PEREIRA NUNES, BENEDITA TEIXEIRA, CECÍLIO APARECIDO MONTES CONCEIÇÃO, ELIANA MONTES, FRANCISCO WILLIAMS DE SOUSA, IVO FAUSTINO LOBO, JANETE DE MELLO TEIXEIRA, JÉSSICA DOS SANTOS CORRÊA, JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA, LIZIANE SILVA DOS SANTOS, MARCIA ROSA GOMES DE SOUZA, MARIA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS COSTA, OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAILTO GUARIM FERNANDES e WILIAN TRES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000710-88.2021.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, confirmando o acerto técnico da decisão que, diante da prova de novo esbulho possessória em parte da área objeto da lide, autorizou a expedição de um novo mandado de reintegração de posse em favor dos autores, ora embargados, ESPÓLIO DE VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO e IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO
(cf. Id. nº 85115450).

Os embargantes sustentam a omissão do acórdão a respeito do exame do conteúdo das provas que trouxeram ao instrumento recursal, que, segundo dizem, comprovam a legitimidade de sua posse e, por conseguinte, mostram o equívoco cometido pelo Juízo de 1º Grau.

Argumentam, nesse sentido, que esta eg. Corte “
concluiu que os agravantes são invasores em razão da construção de barracas no local da posse, baseando a decisão apenas em documentos trazidos aos autos pelo agravado e em decisões judiciais anteriores que não envolveram os agravantes, por não dizer respeito à área na qual exercem posse mansa e pacífica desde o ano de 2018
”, sendo a

“
documentação acostada pelos agravantes totalmente ignorada, não foi apreciada, não havendo sequer menção no v. acórdão a respeito da existência de inscrição no CAR, declaração de limites, CCIR, pagamento de taxas e impostos, requerimentos junto ao INTERMAT, enfim, documentos que demonstram que não se trata de invasão, e, sim, de exercício legítimo e regular de posse em área que não é particular, como o v. acórdão afirma, e, sim, terra devoluta, que está sendo regularizada pelo órgão estadual competente
”, motivo pelo qual p
edem o acolhimento dos declaratórios para seja suprida a omissão indicada (
cf. Id. nº
86149480).

Nas contrarrazões, os embargados dão combate às razões recursais e pedem a rejeição dos declaratórios, inclusive, com a imposição de multa do art. 1.026, §2º, do CPC por se tratar de interposição protelatória (cf. Id. nº 86621992).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese recursal dos embargantes,
escorada na afirmação de omissão do acórdão porque a
“
documentação acostada pelos agravantes foi totalmente ignorada
”, é infundada e falaciosa, servindo, na verdade,
como mero pretexto à interposição recursal, mas sem esconder, todavia, que o propósito é o da reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal, tanto é que a sua argumentação
fica limitada à menção genérica de que este ou aquele documento não teria sido referenciado ou considerado, sem, porém, correlacionar o seu conteúdo com o quadro geral definido no julgamento, sem dizer como ele seria capaz de modificar o que restou estabelecido no caso concreto, isto é, mais precisamente, omitem-se de fundamentar como, neste momento de cognição inicial, os documentos por eles mencionados (“
CAR, CCIR, pagamento de taxas e
impostos, requerimentos junto ao Intermat declaração de limites
”), por si só, comprovariam a legitimidade da posse exercida especificamente na faixa de terra objeto da decisão de 1º Grau, o que, antes de mais nada, dependeria de demonstração convincente da identidade fática entre a área em litigio e os dados da documentação, e, ainda mais fundamental, como suplantaria a constatação exposta na certidão lavrada por Oficial de Justiça, e confirmada pelo “
Estudo de Situação
” elaborado pela PM, de que a área a ser reintegrada é situada no mesmo local onde, recentemente, quando do cumprimento do anterior mandado reintegratório em favor dos autores, encontrou-se séria resistência dos ocupantes.

O conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

O acórdão embargado contém didática exposição acerca dos limites da cognição cabível nesta via recursal, explicitando o cerne da discussão cabível na espécie (“
a

presença de motivos a justificar o revigoramento de anterior ordem reintegratória em relação ao local recentemente indicado pelos autores/agravados
”), e indicando expressamente o motivo da impossibilidade

de conhecer a ampla discussão
suscitados pelos agravantes/embargados neste momento, como se observa dos seguintes trechos:

“Lembro, antes de mais nada, como premissa básica do âmbito cognoscível pertinente a esta via recursal, aspecto negligenciado ou olvidado pelos ora agravantes, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, ou seja, por assim dizer, a matéria passível de ser discutida e decida nesta via recursal está restrita à matéria abordada e decidida na decisão impugnada, ou, ao menos, que deveria ter sido objeto de expressa manifestação do Juízo.

Então, sob essa perspectiva, considerando que os agravantes são recém-chegados ao processo, vindo a aparecer no radar deste litigio apenas depois de proferida a decisão aqui agravada, e não propriamente por causa do seu conteúdo, mas sim, segundo dizem, em decorrência de equívoco no momento do cumprimento da ordem judicial, é evidente que os óbices/vícios processuais aqui suscitados não foram objeto da decisão agravada, e nem poderia sê-lo porque não havia como se conhecer das questões agora apresentadas pelos agravados, e, por óbvio, não chegaram a ser submetidas à apreciação do juiz de piso até então, daí porque, exceto no que concerne ao objeto específico do pronunciamento judicial, a saber, presença de motivos a justificar o revigoramento de anterior ordem reintegratória em relação ao local recentemente indicado pelos autores/agravados, os demais pontos abordados nas razões recursais não são cognoscíveis neste momento processual, afinal, transcendem os limites objetivos da discussão cabível nesta seara recursal, e, assim, se conhecidos, representariam inaceitável supressão de instância.”

E, mais importante, diferente do que dizem os embargantes, consta, igualmente, detida exposição dos motivos e fundamentos, subsidiados pelos elementos fático-probatórios disponíveis nos autos, que pavimentaram o raciocínio decisório, incluindo expressa menção e confrontação, ainda que não individualizada, das provas dos autos com o fundamento central da pretensão recursal dos ora embargante:

“Em relação à matéria de mérito da decisão agravada, não diviso crítica a ser feita à conclusão decisória, afinal, como pode ser observado da

recapitulação do andamento processual, o direito à proteção possessória dos agravados em referência à área objeto da lide, ainda que em caráter precário, já foi reconhecida em outras duas oportunidades nos autos, inclusive com a chancela desta Corte em um dos casos, não havendo nada que ilida a conclusão decisória anteriormente firmada, e,
no que diz respeito à afirmação de equívoco no cumprimento do mandado reintegratório, vejo que esta não encontra respaldo algum nos elementos probatórios disponíveis à análise no momento, ao revés, vai de encontro à certidão do Oficial de Justiça atinente ao pedido de reforço policial por se tratar de área reintegrada anteriormente onde encontrou resistência de alguns ocupantes (cf. Id. nº 79324486 - pág. 22 e 23), e, ainda mais notável, da certidão lavrada após acompanhar a equipe da PM até o local para realização do “Estudo de Situação” para viabilizar o cumprimento da liminar reintegratória, onde consta “foto do GoogleEarth com os pontos geográficos de cada invasão detectada na propriedade”, bem como “fotos da invasão na parte inferior” e “fotos da invasão na parte superior” (cf. Id. nº 73089459),
sendo que os referidos pontos de invasão coincidem exatamente com o local onde os recorrentes dizem estarem situados os lotes por eles ocupados, inclusive, a partir da análise dos mapa apresentado pelos próprios agravantes, vê-se que esses lotes estão, sim, dentro do perímetro da Fazenda Bocaiuval (cf. Ids. nº 73083492, 73083493 e 73089459 - pág. 16)
.” (
destaquei
e
grifei
)

Não há omissão a ser saneada nesta via recursal. O v. acórdão permanece infenso
às críticas recursais, e, s
e os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Lembro, no mais, que o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, em que pese carecer de fundamento hábil a justificar o acolhimento dos declaratórios, não enxergo a vileza com que os embargados descrevem a conduta dos embargantes ao interpor este recurso, não havendo motivo à imposição de sanção pecuniária.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021